Tribunal: STF
Processo: HC 270141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 226.568/SP, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
3. Recurso em habeas corpus improvido (doc. 4, p. 1).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese:

Percorridas as ilegalidades individualmente, é necessário confrontar os fundamentos do acórdão impugnado com o quadro fático objetivamente demonstrado nos autos, para que se evidencie, de forma incontestável, a ausência de qualquer elemento que sustente a prisão preventiva do Paciente.
Sobre a contemporaneidade (item 4.1): O acórdão afirma que a conclusão do relatório de investigação em 08/08/2025 dota de contemporaneidade a custódia.
Ocorre que o próprio decreto de primeiro grau, ao buscar "fatos novos", não encontrou nada além de dois elementos: a abertura de conta bancária por Willian (irmão do Paciente e corréu) em 2023, ato lícito de terceiro sem imputação de conduta a Holbauer; e um relato constante de relatório policial de agosto/2025, referindo fato alegadamente ocorrido em dezembro/2024, narrado por fonte não identificada, descrevendo suposto empréstimo sem qualquer detalhe, sem confirmação de que sequer se concretizou, sem individualização de conduta e sem possibilidade de verificação da credibilidade do informante.
Esses são, literalmente, os únicos dois fatos que as três instâncias rotularam de "contemporâneos". Não há um terceiro.
Se esses dois elementos não configuram contemporaneidade, a prisão não tem sustentáculo fático algum.
Sobre a gravidade concreta (item 4.2): O acórdão descreve chantagens, ameaças e monitoramento de devedores como modus operandi revelador de "gravidade concreta". Mas o que os autos demonstram, especificamente quanto a Holbauer, é o oposto:
(a) desde 03/02/2023, data da busca e apreensão, o Paciente permaneceu em Anhumas/SP, cidade de pequeno porte, foi localizado com facilidade em todas as operações e jamais praticou qualquer ato de violência, ameaça ou coerção documentado nos autos do período subsequente;
(b) a única menção a ameaça que envolveu o nome de Holbauer nos autos aponta exatamente o contrário: o suposto informante afirmou não ter adotado atitudes por "consideração" ao Paciente, ou seja, seu nome aparece como fator de contenção, não de escalada;
(c) a arma que constava em seu nome foi apreendida na busca de 2023 e era registrada legitimamente, tendo o Paciente sido ex-policial militar.
Não existe, nos autos, um único ato de violência ou intimidação praticado por Holbauer após 2023.
Sobre a individualização (item 4.3): O Ministério Público afirmou expressamente que os acusados são "tecnicamente primários". O Paciente reside em Anhumas/SP há muitos anos, onde exercia atividade como MEI, foi facilmente localizado nas duas operações policiais e, ao longo de mais de dois anos e meio, nunca mudou de endereço, nunca obteve passaporte, nunca transferiu patrimônio de forma suspeita e nunca intimidou testemunha ou vítima.
A motivação per relationem construída (decreto, TJSP e STJ) nunca desceu ao nível de perguntar: que ato concreto de Holbauer, após fevereiro de 2023, justifica hoje sua prisão?
A resposta que os autos forneceriam seria: nenhum.
Sobre as cautelares diversas (item 4.4): O mesmo decreto que prendeu o Paciente bloqueou bens e valores de sua titularidade. Esse dado é revelador: demonstra que o Juízo dispõe de instrumentos menos gravosos eficazes e os utilizou; que o "poderio econômico" invocado como risco de fuga foi simultaneamente neutralizado pela própria decisão impugnada; e que a prisão e o bloqueio constituem duplicidade cautelar sem necessidade demonstrada.
A ação penal encontra-se em fase de resposta à acusação, sequer iniciada a instrução probatória, não havendo risco de perecimento de prova que a liberdade do Paciente possa causar.
Conclusão: O que se tem é um acórdão que: (a) aceitou como "contemporâneo" um fato de 2024 relatado por fonte anônima e sem individualização; (b) chamou de "gravidade concreta" a descrição do tipo penal de organização criminosa; (c) construiu uma cadeia de três decisões em que nenhuma apontou um ato específico e atual de Holbauer que justifique risco real; e (d) ignorou o paradoxo de decretar prisão para prevenir fuga de alguém cujo patrimônio já está bloqueado e que, em dois anos e meio de investigação conhecida, jamais deu um passo em direção à porta de saída.
Esse conjunto configura, de forma cristalina, o constrangimento ilegal que esta Suprema Corte tem o dever constitucional de coibir (doc. 1, pp. 7-8 — grifos no original).

Ao final, requer:
 
6.1. Em caráter liminar, inaudita altera pars, a revogação imediata da prisão preventiva do Paciente, com expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, a serem fixadas por este Supremo Tribunal ou pelo Juízo da origem;
6.2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do STJ no RHC 226568/SP e, por consequência, revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo 1500563-22.2025.8.26.0493, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, alternativamente, determinar a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP;
6.3. A notificação da autoridade coatora para prestar as informações de praxe (art. 662 do CPP);
6.4. A oitiva do Ministério Público Federal;
6.5. Que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome de ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO, OAB/SP nº 256.682, sob pena de nulidade (doc. 1, pp. 10-11).
 
É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Há referência, na origem, à fundamentação idônea. Vejamos, no ponto, o que disse o Tribunal de Justiça (fl. 85 – grifo nosso): No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar (fls. 22/40) foi bem fundamentada e analisou o preenchimento dos requisitos de maneira exaustiva. Há que se concordar com a conclusão de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Afinal, trata-se de acusação pelo crime de organização criminosa com aparente estabilidade, voltada para a suposta prática da usura valendo-se para tanto da coação das múltiplas vítimas, em delitos de extorsão, contexto que indica a um só tempo o preenchimento dos requisitos indicados pela decisão.
Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado deixou claro que os representados, quando há falta ou atraso de pagamento, passavam a realizar chantagens para com os tomadores de empréstimos, ameaçando exposição perante familiares e sociedade, bem como exercendo ameaças graves, ainda que de maneira sutil, deixando claro que os devedores eram monitorados e acompanhados pelo grupo, causando fundado receio de atentado à sua integridade física (fl. 30 – grifo nosso).
Ora, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em DJe 13/12/2022, 19/12/2022) – (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025).
Com razão o nobre Subprocurador-Geral da República quando destacou, em seu parecer, o seguinte (fl. 148 – grifo nosso): O acervo reunido demonstrou a existência de um grupo estruturado, com estabilidade e permanência, voltado à prática reiterada de usura, extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro, evidenciando elevada gravidade concreta e risco efetivo de continuidade delitiva. Também se observa que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma adequada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, salientando que, diante da robusta estrutura organizada do grupo, da reiteração das condutas e do modus operandi coercitivo empregado nas extorsões, providências menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública nem assegurar a efetividade da persecução penal.
Sobre a contemporaneidade, disse o Tribunal de Justiça que o relatório de investigação, por sua vez, indica que o esquema apurado se encontra em continuidade, indício que, ao menos em análise superficial, aponta para a contemporaneidade da medida (fl. 86 – grifo nosso).
Pois bem. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
Ante o exposto, à vista do parecer, ao recurso em nego provimento habeas corpus (doc. 4, pp. 4-6 — grifos no original).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, concluindo que as instâncias ordinárias lançaram mão de fundamentação idônea para evidenciar a periculosidade do acusado, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo grupo criminoso na prática de diversos delitos.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.
2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.
4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se aferre ao lapso temporal entre a data dos fatos imputados na denúncia e a data da decretação da prisão, como sustenta a defesa, mas, sobretudo, à verificação concreta de que a custódia cautelar é indispensável para obstar a continuidade da atuação da organização criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. [...] 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] 8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

 Publique-se.

 Brasília, 27 de março de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator